Tribunal: TJMT
Processo: 1019014-73.2025.8.11.0040
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019014-73.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DIEGO DOS SANTOS PACHECO - CPF: 038.072.701-32 (RECORRIDO), GERRESSY LUIZ ALVES SANTOS CANDIDO DA SILVA - CPF: 033.309.331-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 043.130.881-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MAUS-TRATOS A ANIMAL. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA POR AUSÊNCIA DE DOLO. RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PREMATURIDADE DA DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que relaxou a prisão em flagrante de indivíduo autuado pela suposta prática do crime previsto no art. 32, § 2º-A, da Lei n. 9.605/1998, sob o fundamento de ausência de dolo na conduta. O
Parquet
sustenta que a decisão foi precipitada, pois há elementos que indicam a presença de dolo, razão pela qual requer a homologação do flagrante e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para a homologação da prisão em flagrante pela prática do crime de maus-tratos a animal; e (
ii
) estabelecer se a decisão de relaxamento da prisão fundada na atipicidade da conduta é prematura, considerando o estágio embrionário da persecução penal.

III. Razões de decidir:

1. A homologação da prisão em flagrante exige apenas a verificação da legalidade formal e material da medida, não se exigindo juízo de certeza quanto à tipicidade da conduta.

2. A decisão de relaxamento da prisão, com fundamento na ausência de dolo, mostra-se prematura, porquanto lastreada unicamente em declarações unilaterais colhidas em audiência de custódia, sem produção de prova técnica ou contraditório adequado.

3. A configuração do delito previsto no art. 32, § 2º-A, da Lei n. 9.605/1998 demanda análise circunstancial da conduta do agente e da situação do animal, sendo imprescindível a instrução processual mínima.

4. Não se revela presente, no caso, qualquer das hipóteses previstas no art. 312, do CPP que autorizem a imposição de prisão preventiva, razão pela qual é cabível a concessão de liberdade provisória com imposição de medida cautelar diversa.

5. A ausência de laudo pericial, relatório técnico ou outra prova idônea que ateste o estado clínico do animal ou as condições concretas de confinamento impede o reconhecimento, desde logo, da atipicidade da conduta.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.

A decisão de relaxamento de prisão em flagrante com fundamento na ausência de dolo é prematura quando não há instrução mínima e prova técnica que afaste a tipicidade da conduta. 2. A homologação da prisão em flagrante deve ocorrer quando presentes os elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria. 3.

Não estando presentes os fundamentos do art. 312, do CPP, a concessão de liberdade provisória com imposição de medida cautelar é suficiente e adequada à fase processual”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 32, § 2º-A, da Lei n. 9.605/1998;
arts
. 302, 303, 304, 312 e 319, I, do CPP; art. 5º, LXV e LXXVIII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
-
N.U 1001065-56.2022.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão prolatada pelo Juízo do
Núcleo de Justiça 4.0 da Comarca de Sorriso

(MT) que, nos autos do processo n.
1019014-73.2025.8.11.0040
,
relaxou a prisão em flagrante
de
DIEGO DOS SANTOS PACHECO
, autuado pela prática, em tese, do crime previsto no
art. 32, § 2º-A, da Lei n. 9.605/1998
(maus-tratos a animal),
conforme
se vê em

Id.
339996871
.

Irresignado, o
p
arquet
interpôs o presente recurso, alegando que a decisão foi equivocada, pois não há provas suficientes para justificar o reconhecimento da atipicidade da conduta. Sustenta que há indícios de dolo no comportamento do autuado, que manteve um cão da raça pitbull trancado em container metálico, sem ventilação adequada, o que configura maus-tratos.

Com essas considerações, requer a homologação do flagrante e a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), incluindo fiança de um salário-mínimo
(Id. 339996889).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 339996891).

Em sede de Juízo de retratação, o juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 339996892).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador
Hélio
Fredolino
Faust
, opinou pelo provimento do recurso (Id.
344255898
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
parquet.

O Ministério Público sustenta que há elementos suficientes para evidenciar o dolo na conduta do recorrido, que manteve um cão da raça pitbull trancado em um container metálico, sem ventilação adequada, ainda que com água e alimento, caracterizando maus-tratos. Afirma que a conduta é típica e que a decisão de relaxamento foi precipitada, requerendo a continuidade da persecução penal, com a homologação do flagrante e concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), incluindo fiança no valor de um salário-mínimo
(Id. 339996889).

Com base nos elementos apresentados
nos autos
, o Juízo de primeiro grau, em audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante e determinou a soltura do recorrido, sob o fundamento de ausência de dolo na conduta, conforme se extrai da decisão:

Vistos em plantão.

A D. Delegada de Polícia informou a este Juízo a prisão em flagrante de Diego dos Santos Pacheco,

efetuada no dia 12/12/2025, comunicado ao juízo no prazo legal, sendo realizada a presente audiência de custódia nos termos e no prazo contido na Resolução
n
216/2015 do CNJ.

Infere-se do auto de prisão que o indiciado fora detido em estado de flagrância pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 32, § 2°-A, da Lei n 9.605/1998, tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutor, testemunha, e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Foram lançadas as respectivas assinaturas e entregue ao indiciado, mediante recibo, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa.

Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do Flagrado, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do CPP.

Mídias do animal e do local aos ids. 218108716, 218108717 e 218108718.

Pois bem, considerando as informações constantes do caderno policial, bem como o narrado pelo detido na audiência, tenho que
merece
guarida o pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa.

In
casu
, percebe-se que o agente não agiu com dolo, mas sim fez o que estava ao seu alcance nas suas capacidades atuais. O detido está construindo sua residência neste município, mora temporariamente dentro de seu veículo, que também é seu meio de trabalho, e estava sem café da manhã e sem almoço quando da sua apreensão, enquanto, notadamente, o animal em questão fora encontrado com boa alimentação, água, e abrigo, mesmo que não seja o local mais adequado.

Portanto, considerando a ausência do requisito subjetivo (dolo), e uma vez que o tipo penal (art. 32, § 2°-A, da Lei n 9.605/1998) não prevê a modalidade culposa, o relaxamento do flagrante é
medida
imperativa.

Neste mesmo sentido vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL. ART. 32 DA LEI 9.605/98. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. Dolo que não se afigura presente, porque demonstrada não está a intenção de maltratar o animal. Ônus da prova que, a teor do que preceitua o art. 156 do CPP, é da acusação, o qual, por desatendido, conduz à absolvição.
Atípica a conduta do réu,
por não se enquadrar nas condutas descritas no art. 32 da Lei n 9.605/98, impositiva a manutenção da absolvição. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Crime
N
71005438064, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator.: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em 09/11/2015). (TJ-RS - RC: 71005438064 RS, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Data de Julgamento: 09/11/2015, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2015) - grifo nosso

DISPOSITIVO.

Assim, tenho que razão assiste à defesa, pelo que
RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE
, na forma do art. 5.º, incisos LXV e LXXVIII da CRFB/88, determinando a
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA
(Id. 339996871).

Todavia, embora a autoridade de origem tenha atribuído relevo à narrativa do recorrido, não se identificam, nesta fase, elementos probatórios idôneos a permitir conclusão firme acerca do elemento subjetivo, seja para afirmá-lo, seja para afastá-lo, inclusive sob a modalidade de dolo eventual. A aferição do dolo, por sua própria natureza, decorre da reconstrução do contexto fático e das circunstâncias objetivas do agir, o que, em regra, não se esgota em declarações unilaterais colhidas no momento inaugural.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade e os indícios de autoria encontram suporte inicial em documentos típicos da fase
pré
-processual: imagens do local e do animal (Id. 339996398, 339996397 e 339996396), auto de prisão em flagrante (Id. 339996852), boletim de ocorrência 2025.400310 (Id. 339996853), termos de depoimento (Id. 339996855 e 339996856) e termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 339996859). Trata-se, pois, de feito em estágio embrionário, no qual a cognição é necessariamente sumária e voltada à verificação de lastro mínimo, não à formação de juízo definitivo de tipicidade ou de responsabilidade.

Registre-se, ainda, que o delito em apuração encontra previsão no artigo 32, § 2º-A, da Lei 9.605/1998, cuja configuração demanda exame cuidadoso das condições concretas a que submetido o animal, bem como do grau de consciência e voluntariedade do agente diante do risco de sofrimento, lesão ou exposição a situação incompatível com o bem-estar.

Nesse contexto,
(...). A jurisprudência reconhece como maus-tratos não apenas agressões físicas, mas também a privação de necessidades vitais como alimentação, água e ambiente adequado, conforme precedentes do TJMT e TJSC.
(...). (N.U 1001065-56.2022.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025)

E é exatamente nesse ponto que o conjunto documental se mostra insuficiente: não há laudo de médico veterinário, relatório técnico ou outra prova especializada capaz de aferir o estado clínico do animal, eventuais sinais de estresse, desidratação, hipertermia, lesões, ou mesmo a compatibilidade do ambiente de confinamento com parâmetros mínimos de bem-estar.

Em processos desta natureza, a verificação de sofrimento, risco à saúde, crueldade ou exposição a condições inadequadas, bem como a inferência do dolo (inclusive eventual), costuma exigir apuração mínima em instrução, com produção de prova técnica quando necessária. Sem esse suporte, não se revela possível, com a segurança exigida para um decreto de atipicidade, concluir que o fato é manifestamente atípico ou que o elemento subjetivo está inequivocamente afastado.

Reconheço, portanto, a prematuridade do fundamento de atipicidade adotado na origem, porquanto o acervo ainda é embrionário e não autoriza, com segurança, a exclusão imediata da tipicidade sem mínima instrução, sob contraditório; por essa razão,
REVOGO a decisão que relaxou a prisão em flagrante.

Nessa mesma linha, inexistindo vício formal ou material evidenciado nas peças inaugurais, e estando caracterizada a situação de flagrância nos termos dos artigos 302 e 303, do Código de Processo Penal, com a lavratura do auto em conformidade com o artigo 304, do mesmo diploma, impõe-se a
HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE
, prosseguindo-se o feito na forma legal.

No que pertine à liberdade do recorrido, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

O primeiro refere-se à existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; o segundo, à presença de ao menos um dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do CPP: garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, os indícios de autoria e a materialidade delitiva encontram-se demonstrados nos autos. Todavia, diante do conjunto probatório, não identifico a presença de qualquer dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que justifiquem a imposição de medidas restritivas à liberdade do recorrido. Assim, mantenho sua liberdade, condicionada apenas ao cumprimento da medida cautelar de comparecimento a todos os atos do processo, nos termos do art. 319, I, do CPP.

Ademais, quanto ao bem-estar do animal envolvido, entendo necessário zelar por sua integridade. Embora existam indícios de maus-tratos, à semelhança do que concluiu a autoridade de origem, o dolo, em análise preliminar, revela-se eventual, tendo o recorrido demonstrado intenção positiva quanto aos cuidados com o animal, apesar de tê-lo exposto,
“
ainda que sem intenção
”
, a situação de risco.

Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrido comprove nos autos que o animal encontra-se alocado em local seguro
e arejado
, sob pena de seu recolhimento pelas autoridades competentes de controle de zoonoses.

Por fim, determino que o cumprimento e a fiscalização das medidas ora impostas fiquem a cargo do juízo de origem, sem prejuízo de que a autoridade competente, se necessário e de forma fundamentada, adote outras providências ou medidas que entender adequadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para revogar a decisão que relaxou o flagrante, homologar a prisão em flagrante, conceder a liberdade provisória ao recorrido mediante aplicação de medida cautelar de comparecimento a todos os atos do processo e determinar que,
no prazo de 05 (cinco) dias
, o recorrido comprove nos autos que o animal se encontra em local seguro, sob pena de recolhimento pelas autoridades de controle de zoonoses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026